Tribunal: STF
Processo: RHC 114753
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPERADA A QUESTÃO RELATIVA À PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO. 



    I – Agiu bem o Tribunal de Justiça estadual ao decotar a pena-base do recorrente pela metade, fixando-a em 3 anos de reclusão, sem alterar os argumentos utilizados pelo juízo sentenciante, no que concerne às circunstâncias e às consequências do crime.



    II – Não constitui ilegalidade o fato de o juízo sentenciante fixar a pena-base do primeiro denunciado, explicitando os motivos pelos quais considerou desfavoráveis tais circunstâncias judiciais, e, por remissão, estender essa motivação à dosimetria dos demais corréus condenados na ação penal.



    III – As circunstâncias e as consequências do crime (art. 59 do CP) são circunstâncias judiciais objetivas e, como tais, podem ser utilizadas para a aferição das penas-base de todos os réus envolvidos na prática delituosa.



    IV – A pena-base fixada em 3 anos, num intervalo que varia de 2 a 12 anos, não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo, ainda, que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    V – Mantida a pena do recorrente, tal qual definida pelas instâncias ordinárias, fica superada a tese de prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.



    VI – Recurso ordinário improvido.